Tribunal: TJSP
Processo: 2159473-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exoneração
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exoneração/revisão de alimentos. Indeferimento da tutela provisória de urgência para exonerar e reduzir o valor dos alimentos. Inconformismo. Descabimento. Insuficiência de prova da alteração do trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade. Situação excepcional não verificada. Necessidade de aguardar o contraditório e a instrução processual. Decisão mantida.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exoneração/revisão de alimentos. Indeferimento da tutela provisória de urgência para exonerar e reduzir o valor dos alimentos. Inconformismo. Descabimento. Insuficiência de prova da alteração do trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade. Situação excepcional não verificada. Necessidade de aguardar o contraditório e a instrução processual. Decisão mantida. Agravo improvido.